Tribunal: TJMT
Processo: 1002819-35.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002819-35.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KETYLLIN CRISTINA MORGADO RODRIGUES - CPF: 063.056.351-96 (RECORRIDO), DEBORA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.836.191-08 (ADVOGADO), EDILENE FERREIRA DE SOUZA EIRELI - CNPJ: 32.604.466/0001-92 (RECORRENTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AFASTADA. FESTA INFANTIL EM
BUFFET
. CHUVAS E QUEIMA DE TRANSFORMADOR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. FATO DA NATUREZA PREVISÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABATIMENTO DO PREÇO E DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cerceamento de defesa. Suficiência do conjunto probatório que permite o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC).

2.

Não há que se falar em decadência, ao passo que incide prazo prescricional quando se trata de falha na prestação do serviço.

3.

Aniversário infantil (1 ano). Ausência de funcionamento de brinquedos, ar-condicionado e falha na iluminação.

4.

Fornecimento de energia elétrica que é pressuposto para a adequada utilização do espaço e a realização do evento. Risco inerente à atividade (CC, artigo 927, parágrafo único).

5.

Não se pode atribuir como inesperado e imprevisível o evento, ou mesmo força maior, quando cabia à empresa recorrente adotar medidas preventivas para evitar ao máximo surpresas relativas à ausência do fornecimento de energia, o que não o fez.

6.

Organização e preparação do evento que exige longo período e geram expectativas de proporcionar um dia especial.

7.

Falha na prestação de serviço que causou constrangimentos aos contratantes e convidados.

8.

Abatimento do preço e danos morais fixados dentro do critério da razoabilidade.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
EDILENE FERREIRA DE SOUZA EIRELI
em face de sentença de parcial procedência dos pedidos para
“I. a parte demandada a efetuar a restituição do valor de R$5.500,00 (cinco mil quinhentos e cinquenta reais), desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC a partir do respectivo desembolso. II. a parte demandada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença”
.

Em suas razões, em síntese, defende a ocorrência de caso fortuito e força maior como excludente de responsabilidade (i) e ausência de danos morais indenizáveis (ii).

Requer a reforma para julgamento de improcedência integral dos pedidos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Cerceamento de defesa

Não se faz necessária audiência de instrução e julgamento, sendo o conjunto dos autos satisfativo ao convencimento e resolução da lide, de modo que a designação de prova oral mostra-se, no caso em apreço, evento meramente procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo.

A respeito, julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA NA RESIDÊNCIA DO PROMOVIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001205-80.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

(g.n.)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

No caso, cumpre ressaltar que sequer houve pedido de realização de audiência de instrução em julgamento, apesar do alegado pela parte recorrente em suas razões recursais, configurando, inclusive, inovação recursal, por ter sido feito o pedido exclusivamente no 2o grau.

Rejeito a preliminar.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

- Decadência

A parte recorrente suscita prejudicial de decadência.

Ocorre que a questão dos autos se refere à responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço, o que afasta a incidência da regra contida no artigo 26 do CDC, ao passo que a parte autora não está questionando vícios aparentes e de fácil constatação, e sim a qualidade do serviço ofertado, o que atrai a prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do CDC (reparação por fato do serviço).

Com essas razões, rejeito a prejudicial.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença combatida:

“Levando em consideração a prova carreada aos autos, verifico que não logrou reclamada em afastar as alegações apontadas na inicial de que prestou os serviços contratados exatos como descrito em contrato. A reclamada faz alegações de que teria bonificado a reclamante com 1 (uma hora) a mais de festa, porém deixa de apresentar provas capaz de demonstrar que os brinquedos questionados pela autora estavam em perfeito funcionamento como era de ser esperado. Por ser uma festa de um ano criasse uma expectativa afetiva e sentimental da qual veio a reclamante sofrer frustação, angústia e decepção dada situação fática ocorrida, a reclamada por outro lado não logrou êxito em apresentar provas capaz de demonstrar o contrário do alegado, ou até mesmo a ocorrência de que a festa de fato aconteceu sem imprevisto tendo todos os brinquedos descritos no contrato funcionando, por esta razão entendo que merece procedência o pedido da reclamante. Como se sabe, o ônus probatório é uma regra de julgamento, ou seja: somente tem relevância quando se defronta com uma situação de “non liquet”, ou seja: quando não houver prova suficiente para o esclarecimento dos fatos. Nessa hipótese, a dúvida deve pesar em desfavor de quem tinha o ônus de esclarecer os fatos ora reclamada. Firmada essa premissa, a parte demandada não apresentou qualquer elemento de convicção que desdissesse o quanto alegado pela parte autora. Os documentos juntados com a exordial são suficientemente robustos e aptos a comprovar que a parte autora diligenciou na tentativa de solucionar o imbróglio travado nos autos, porém, sem que fosse atendida”.

Cinge-se o recurso à ocorrência (ou não) de falha na prestação de serviço da recorrente, ao que sustenta excludente de responsabilidade pautada em ocorrência de força maior e caso fortuito (fortes chuvas com queima de transformador de energia elétrica).

O contrato firmado entre as partes diz respeito a contratação de
buffet
e espaço para festa infantil (1 ano), da filha da autora, evento para o qual desembolsou R$ 11.000,00 (onze mil reais).

É incontroverso que brinquedos não funcionaram, assim como o ar condicionado e parte da iluminação.

A recorrente atribui os fatos a eventos da natureza (temporal), ao que informa dois alegados protocolos de reclamação para a empresa de energia elétrica e matérias jornalísticas com informação de ventania durante chuva com quedas de árvore e energia elétrica.

Aduz que houve queima de dois transformadores e que um deles não foi reparado a tempo, o que impossibilitou o funcionamento de parte dos brinquedos e dos ares-condicionados.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da parte recorrente, é certo que o fornecimento de energia elétrica é pressuposto para a adequada utilização do espaço e a realização do evento, portanto, é um risco inerente à atividade (CC, artigo 927, parágrafo único).

Não se pode atribuir como inesperado e imprevisível o evento, ou mesmo força maior, quando cabia à empresa recorrente adotar medidas preventivas para evitar ao máximo surpresas relativas à ausência do fornecimento de energia, o que não o fez.

Ad argumentandum tantum,
o sustentado pela empresa não ultrapassa a mera alegação, ao passo que somente informou números de protocolo, estes não extraídos de aplicativo ou sítio eletrônico da empresa de energia.

A organização e preparação do evento exige longo período e gera expectativas de proporcionar um dia especial, o que ocorre no aniversário de 1 (um) ano da criança, agravado pelo forte calor do período (mês de outubro) que, por certo, causou mal-estar aos convidados e constrangimentos à parte autora.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE FESTA -

RELAÇÃO DE CONSUMO – CDC – IMPROPRIEDADE DO LOCAL AO EVENTO CONTRATADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em análise fática-probatória dos autos, restou configurado, ante ausência de fiação apropriada e falha na rede elétrica do imóvel locado, que a recorrente conduziu por não cumprir com as suas obrigações legais e contratuais como fornecedora enquanto Buffet, a ceder local apropriado a realização do evento contratado.

2. Com os prejuízos advindos com a ausência parcial de energia, que notoriamente prejudicaram o sistema de som, iluminação e demais atos cerimonias do casamento, ao fim que resta no ressarcimento parcial dos valores despendidos em tais serviços a título de danos materiais.

3. A sentença que examinou de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional.

4. Dos fatos expostos dos autos, coligadas as provas produzidas pelas partes, restaram por concluir na existência do dano material e o nexo causal. Com observância ao caso de responsabilidade civil objetiva do fornecedor (art. 14 caput CDC).

5. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

6. Pelos fatos e provas dos autos, a recorrida padeceu de constrangimentos impares em meio ao um dos eventos de maiores impactos na vida de um cidadão comum. Cabe remontar ainda da frustração de ver sua impossibilidade/impotência de contornar a situação vexatória vivenciada no local. Tem-se desta forma como reconhecido em sentença, o dever de indenizar os danos a sua honra e imagem se mostram exigíveis, nos termos do art. 14 caput do CDC.

(N.U 0040757-71.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)

Danos morais configurados que ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, pelo que, embora em princípio não seja o caso de se arbitrar a referida indenização em hipóteses de descumprimento contratual, considero que os problemas causados fugiram da normalidade, não se tratando de mero dissabor, sendo correta a fixação por danos morais arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que se adequa ao princípio da razoabilidade.

Na mesma linha, faz jus ao abatimento proporcional do preço, ao passo que não foram fornecidos todos os itens ofertados no contrato firmado.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024